Tribunal: TJDFT
Processo: 0740070-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740070-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CRIATIVA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA, LEANDRO OLIVEIRA MORAES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão de ID n. 141989421, proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de CRIATIVA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA E OUTRO, que indeferiu o pedido de penhora sobre faturamento da empresa. Afirma, em suma, que realizou diligências, mas não localizou bens passíveis de penhora; que houve violação aos princípios da economia e da celeridade processual; que constitui dever dos sujeitos do processo cooperar para obtenção de decisão efetiva. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como seja determinada a penhora de 20% do faturamento da executada, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 41647629). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Liminarmente, a parte agravante formula, em suma, dois pedidos: a concessão de efeito suspensivo ao recurso, que resultaria na suspensão do processo para evitar que o processo seja encaminhado ao arquivo e resulte em eventual extinção da execução, e o deferimento imediato da penhora de faturamento. Processualmente, há distinção entre as modalidades de tutela provisória pleiteadas. Enquanto a determinação imediata da penhora sobre o faturamento (por representar a satisfação do interesse no plano substancial) se submete ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo, tendo como consequência a suspensão do processo, depende da existência de conteúdo positivo na decisão impugnada. Conforme abalizada doutrina: Tratando-se de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processo Civil. Volume Único, p. 1717). Dessa forma, ainda que ontologicamente provisórias, as tutelas pretendidas divergem quanto aos efeitos. Ainda que admitida a fungibilidade recursal, para conhecer do pedido de efeito suspensivo como “ativo”, a consequência é a obtenção liminar daquilo que foi indeferido no primeiro grau de jurisdição, correspondendo, em última análise, à própria tutela antecipada. Assim, em relação ao primeiro pleito, na parte final da decisão agravada estabeleceu-se que a ausência de manifestação do credor no prazo de 5 dias resultará na suspensão da execução. Ou seja, não se vislumbra o interesse recursal, uma vez que a determinada suspensão do curso do processo impede, por ora, sua extinção, uma vez que suspenso o prazo prescricional. O próprio pronunciamento judicial ressalvou que a medida, frise-se, resultaria na suspensão do prazo prescricional, por força do disposto no artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, sem se olvidar que está pendente de cumprimento carta precatória em relação a outro executado, de modo que não há risco para o credor. Quanto ao pedido de determinação da penhora sobre o faturamento da devedora, por corresponder à antecipação dos efeitos da tutela, são requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ordem preferencial da penhora está prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, a indicar a excepcionalidade da penhora de percentual do faturamento de sociedade empresária, prevista no inciso X desse artigo, que é possível, desde que inexistam outros bens passíveis de constrição ou que estes sejam insuficientes para o pagamento da dívida. Na hipótese, a parte agravante buscou a satisfação do seu crédito pelos meios prioritários previstos no artigo 835 do Código de Processo Civil, mas nenhuma das diligências foi frutífera. Ao contrário do que se registrou na decisão impugnada, foi realizada consulta extrajudicial de bens imóveis, mas declaração emitida pela ANOREG-DF apontou a inexistência de bens de titularidade da pessoa jurídica (ID n. 138749459 dos autos de origem). Dessa forma, admite-se, em tese, a penhora de faturamento, desde que realizada em percentual que não inviabilize o exercício da atividade empresarial. Conquanto se verifique a probabilidade do direito, não há risco de dano, a justificar o imediato deferimento da medida. Ao contrário do que alega a parte agravante, não há qualquer elemento concreto comprobatório da dilapidação patrimonial da devedora, sobretudo porque as pesquisas até então realizadas não localizaram bens móveis, imóveis ou ativos financeiros. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora